Tribunal: TJPA
Processo: 0801451-81.2025.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801451-81.2025.8.14.0035

RECORRENTE: FLAVIO DIAS FERREIRA, ELIZIO MARLON DOS SANTOS LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADES. EXCESSO DE LINGUAGEM. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. As defesas alegam nulidade da decisão por excesso de linguagem e por fundamentação baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, bem como pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. O Ministério Público requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (ii) saber se a pronúncia foi fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial; (iii) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a pronúncia; (iv) saber se o pedido ministerial de impronúncia vincula o d. Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, prevalecendo, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate.

4. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o d. Juízo se limita a examinar os elementos probatórios constantes dos autos, sem emitir juízo de certeza sobre a responsabilidade penal, o que se verifica no caso.

5. A pronúncia não se fundou exclusivamente em elementos do inquérito policial, pois os indícios de autoria decorrem também de depoimentos colhidos em juízo, laudos periciais e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, exame cadavérico, autos de apreensão e reconhecimento, relatórios periciais e relatório final do inquérito policial.

7. Os indícios de autoria em relação a ambos os recorrentes decorrem do conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, mensagens extraídas de aparelhos telefônicos e laudo pericial de voz elaborado por perito oficial, não sendo suficiente, nesta fase, a análise aprofundada ou conclusiva da prova.

8. O pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público em alegações finais não vincula o d. Juízo, que pode decidir de forma diversa, desde que de maneira fundamentada, como ocorreu.

9. Eventuais dúvidas acerca do animus necandi ou da efetiva participação dos recorrentes devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 121, § 2º, IV e V, 288, parágrafo único, 29; CPP, art. 413; Lei nº 8.072/1990, arts. 1º, I, e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Augusto Lima.

RELATÓRIO

FLÁVIO DIAS FERREIRA e ELIZIO MARLON DOS SANTOS LIMA, inconformados com a decisão que os pronunciou como incursos nas sanções dos arts. 121, § 2º, IV e V e 288, parágrafo único do CP c/c art. 1º, I e 8º da Lei nº 8.072/1990, c/c art. 29 do CP, a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, interpõem o presente recurso em sentido estrito.

Argúi o recorrente ELIZIO MARLON, preliminarmente, a nulidade pela fundamentação da decisão baseada em elementos exclusivamente colhidos no inquérito policial. Requer sua impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

O recorrente FLÁVIO argúi a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, bem como a nulidade pela fundamentação da decisão em elementos exclusivamente colhidos no inquérito policial. No mérito, requer sua impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Contrarrazões pelo improvimento dos recursos.

Decisão mantida em id-

30151418.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, art. 610 do CPP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

Ressalto que a decisão de
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nessa fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, tendo o Juízo
a quo
apresentado suas razões de convencimento, apreciando os indícios de autoria e materialidade existentes nos autos.

A materialidade do delito restou demonstrada diante
do
boletim de ocorrência, id-30151386, exame cadavérico, id-30151386, auto de apresentação e apreensão, id-30151386, auto de reconhecimento de objeto, id-30151386, auto de reconhecimento de pessoa, id-30151387, relatório de extração de dados, ids-30151390 e 30151391 e relatório final do IPL, id- 30151391.

Os indícios de autoria, por sua vez, restam demonstrados nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.
Quanto ao recorrente Flavio, o laudo pericial de voz foi categórico ao concluir que os áudios "suportam fortemente" a hipótese de terem sido produzidos por ele. Ademais, a perícia de voz foi realizada por perito oficial e o material de comparação foi obtido de forma lícita a partir de gravações de audiência, não havendo que se falar em nulidade. Inexiste também excesso de linguagem na sentença, eis que o MM. Juízo analisou os elementos colhidos na instrução processual para fundamentar a pronúncia, sem emitir juízo de certeza.

Quanto ao recorrente Elizio Marlon ressalta-se que, apesar de o laudo pericial ter afastado sua voz dos áudios, o conjunto probatório não se limita a tal prova, uma vez que há mensagens trocadas entre ele e a vítima, em que o recorrente cobra dívidas de tráfico de drogas e faz ameaças, conforme depoimento das testemunha Valéria e do policial responsável pela investigação.

Os depoimentos das testemunhas Darven de Sousa Canto e Valéria Rebeca Pereira Bentes, além das mensagens havidas no celular da vítima, demonstram indícios de autoria delitiva, eis que nelas o réu Marlon cobra dívidas e faz referências sobre a vítima ser um ‘cagueta’. Ademais, a perícia de voz do réu Flávio foi realizada por perito oficial, dotado de fé pública, e sua conclusão corrobora com as demais provas que apontam Flávio como o mandante do crime.

Importante ressaltar ainda que o fato de o Ministério Público ter requerido, em alegações finais, a impronúncia do réu Elizio Marlon não vincula o Juízo, que pode decidir com base no conjunto probatório, desde que explique o raciocínio lógico que o levou à conclusão, como
in casu
.

Diante de tais considerações, ressalto que

nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, havendo dúvidas acerca da existência ou não do
animus necandi
, deve ser apreciada a questão pelo Tribunal do Juri, diante do princípio
in dubio pro societate.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Por fim, destaco que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, o que se mostra presente nos autos, razão pela qual nada há a ser reformado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/02/2026